Tribunal: TJDFT
Processo: 0702339-79.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE RELATIVIZADA. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DE 10%. SUBSISTÊNCIA GARANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte executada CLAUDIO ALVES LIMA contra a decisão proferida nos autos 0760655-13.2019.8.07.0016, 2o Juizado Especial Cível de Brasília, que determinou "o bloqueio mensal do percentual em questão (10% - dez por cento) sobre os proventos da parte executada, a incidir depois dos descontos compulsórios alusivos ao imposto de renda de pessoa física e à contribuição previdenciária, bem como de eventuais pensões alimentícias ou empréstimos consignados, respeitada a sua margem consignável e até o pagamento total da dívida, cujo montante perfaz a quantia de R$ 13.852,10, atualizado até 03/10/2023, conforme planilha de ID 173997791."
2. Recurso próprio e tempestivo. Gratuidade de justiça deferida (ID 53938597).
3. O recorrente alega, em síntese, impenhorabilidade do salário, e onerosidade da penhora do percentual de 10% dos seus vencimentos, pois se encontra completamente endividado. Requer, alternativamente, a minoração do seu valor para 5% (cinco por cento).
4. Não foram apresentadas contrarrazões.
5. Decisão anterior do Relator indeferiu o efeito suspensivo do recurso (ID 53954289)
6. Em que pese o Código de Processo Civil prever, em seu art. 833, IV, a impenhorabilidade de salários, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o dispositivo, admitiu a sua relativização nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias.
7. Neste sentido: "Na hipótese de execução de dívida de natureza não alimentar, é possível a penhora de salário, ainda que este não exceda 50 salários mínimos, quando garantido o mínimo necessário para a subsistência digna do devedor e de sua família." (STJ. Corte Especial. EREsp 1.874.222-DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 19/4/2023 - Info 771).
8. No caso, o comprovante de rendimentos (ID 53938815) demonstra que o executado recebe R$ 14.060,03 (catorze mil e sessenta reais e três centavos, bruto e R$ 5.093,83 (cinco mil e noventa e três reais e oitenta e três centavos), líquido. Constam 05(cinco) rubricas de empréstimo.
9. O agravante defende que a penhora prejudicaria sua subsistência, sem, contudo, apresentar documentos contábeis hábeis a demonstrar o alegado prejuízo, considerando, inclusive, ser pessoa casada, o que pressupõe somatório de rendas e divisão de contas. Também não restou comprovado nos autos que o atual endividamento do agravante compromete a subsistência da sua família (art. 373, II, CPC).
10. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. A análise do grau de endividamento do devedor a obstar a penhora sobre o salário pressupõe prova robusta de eventual comprometimento da subsistência do núcleo familiar, ônus a parte executada não se desincumbiu. 3. A existência de outras dívidas, seja na modalidade de consignado, seja na forma de débito em conta corrente, não pode servir de amparo ao inadimplemento da dívida livremente contraída, pois é de se esperar patamar razoável de responsabilidade financeira do contratante. 4. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1751497, 07113827420238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2023, publicado no PJe: 8/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. Considerando que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa e que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, arts. 4o e 6o), deve ser mantida a decisão que determinou a penhora de percentual 10% (dez por cento) sobre o salário do devedor.
12. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Decisão mantida. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.